Tribunal: STF
Processo: RE 601150
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI N. 9.961/2000. MOMENTO DE 
   OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E
   PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.